Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-39.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote urbano. Rescisão de contrato c.c. pedido de reintegração de posse por inadimplência. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. Insurgência da ré/apelante contra a negativa da gratuidade judiciária e com o desconto de 20% sobre as parcelas pagas que lhe serão restituídas. Assistência judiciária concedida. Recorrente assistida por

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote urbano. Rescisão de contrato c.c. pedido de reintegração de posse por inadimplência. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. Insurgência da ré/apelante contra a negativa da gratuidade judiciária e com o desconto de 20% sobre as parcelas pagas que lhe serão restituídas. Assistência judiciária concedida. Recorrente assistida por advogada indicada pelo convênio Defensoria Pública/OAB. Desconto, porém, mantido. Assumindo a apelante o caráter penitencial das arras perdidas, não há como impedir o desconto de 20% do valor a lhe ser restituído. STJ, Súmula 543. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40292
Registro: 2020.0000357264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000653-39.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante MARIA
APARECIDA RIBEIRO, é apelado CRV INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS NEVES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40292
APELAÇÃO No 1000653-39.2019.8.26.0383
COMARCA DE NHANDEARA Vara Única
APELANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO
APELADO: CRV INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA NEVES LTDA
V O T O No 40292
Compromisso de compra e venda de lote urbano. Rescisão de
contrato c.c. pedido de reintegração de posse por inadimplência.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.
Insurgência da ré/apelante contra a negativa da gratuidade
judiciária e com o desconto de 20% sobre as parcelas pagas que
lhe serão restituídas. Assistência judiciária concedida. Recorrente
assistida por advogada indicada pelo convênio Defensoria
Pública/OAB. Desconto, porém, mantido. Assumindo a apelante o
caráter penitencial das arras perdidas, não há como impedir o
desconto de 20% do valor a lhe ser restituído. STJ, Súmula 543.
Apelo provido em parte.
1. Ação rescisória de contrato de compromisso de compra e
venda de lote urbano c.c. pedido de reintegração de posse que CRV
Incorporações Imobiliária Neves Ltda move em face de Maria Aparecida Ribeiro.
A r. sentença de fl. 126/129, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial para rescindir o contrato e determinar a
reintegração de posse requerida, determinar à autora que restitua à ré as
prestações pagas com desconto de 20%, decretando o perdimento das arras a
favor da autora e condenando a ré a pagar dos valores de IPTU devidos no ano
de 2018, além de responsabilizar a ré pelo pagamento de eventuais dívidas do
imóvel junto à municipalidade até a data efetiva da reintegração de posse. No
mesmo julgado indeferiu-se a gratuidade judiciária à ré, que, inconformada, apela
defendendo a concessão da assistência judiciária para si e insurgindo-se contra a
retenção de 20% sobre as parcelas pagas, defendendo que a perda das arras já
lhe serviu como pena pela inexecução contratual. Recurso tempestivo e sem
preparo, mas há pedido de gratuidade judiciária. Contarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40292
2. Com o devido respeito do d. prolator da r. sentença
recorrida, o MM. Juiz de Direito Renato dos Santos, no que se refere à gratuidade
judiciária, a razão assiste à apelante.
Conforme se verifica a fl. 100/101, ela é representada por
advogada indicada pelo convênio Defensoria Pública/OAB o que significa que
passou por triagem sócio-financeira antes de obter a indicação de procurador
para defender seus interesses. Logo, não havia necessidade de exames de
outros documentos para a concessão do benefício.
Fica, portanto, o recurso provido para conceder à recorrente
os benefícios da gratuidade judiciária.
Quanto à insurgência oposta ao desconto de 20% sobre os
valores das prestações a lhe serem restituídas pela autora da ação, o
inconformismo não merece guarida.
A apelante concordou com o cunho penitencial das arras
pagas no início do contrato, demonstrando resignação com a sua perda em favor
da apelada. A impossibilidade de cumulação da perda das arras com o desconto
de percentual sobre as prestações a serem devolvidas somente se daria se o
primeiro instituto mencionado tivesse o caráter confirmatório, mas em relação isso
a recorrente nada alegou. Aceitou a perda do sinal.
O desconto sobre os valores das prestações não serve
apenas como pena, que beneficia o vendedor, também nela está inserido o
caráter compensador pelo que foi gasto com a administração do contrato. Não é
somente pena, mas também compensação pior serviço prestado.
O E. STJ já firmou entendimento no sentido de que, sendo a
rescisão decorrente de culpa do comprador, a devolução de valores passa a ser
parcial. Nesse sentido, confira-se a Súmula 543 do STJ:
“Súmula 543, STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40292
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento”.
A compensação dos valores será feita em fase de
cumprimento de sentença, mediante cálculos aritméticos simples e, se houver
saldo a ser devolvido à apelante, o será feito de uma só vez, tal como se
subentende da sentença e porque esse é o entendimento jurisprudencial a
respeito da devolução em casos como este.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao apelo,
apenas para conceder a gratuidade judiciária à apelante.
SOARES LEVADA
Relator